Tribunal: TJSP
Processo: 2284286-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Indeferimento do requerimento de pesquisa de bens do executado via sistema 'Infojud' – Reforma do r. decisório – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual – Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de esgotamento de pesquisas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Indeferimento do requerimento de pesquisa de bens do executado via sistema 'Infojud' – Reforma do r. decisório – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual – Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284286-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é agravado EDILSON DE SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284286-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2284286-92.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Sebastião
Agravado: Edilson de Souza Lopes
Comarca: São Sebastião
Juiz de origem: Andre Quintela Alves Rodrigues
VOTO No 10.634
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Indeferimento do requerimento de pesquisa de bens do
executado via sistema 'Infojud' Reforma do r. decisório
Possibilidade Diligência que colabora para a efetividade
da tutela jurisdicional
Observância aos princípios da
cooperação,
celeridade
e
economia
processual

Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de
esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de São Sebastião, nos autos da Execução Fiscal que move
contra Edilson de Souza Lopes, em face da r. decisão de fls. 25, proferida pelo
D. Juízo a quo, que indeferiu seu pedido de pesquisa de endereço do executado
junto ao sistema Infojud, ao fundamento de que cabe à exequente esgotar as
pesquisas administrativamente antes de requerer a diligência em Juízo.
A insurgente alega, em síntese, que utilizou
de todos os meios possíveis para localizar o devedor, mas não obteve êxito,
razão pela qual defende a legitimidade da realização da pesquisa de endereço
pelo sistema Infojud. Assevera, ainda, a desnecessidade do esgotamento das
diligências extrajudiciais. Busca, ao final, o provimento do recurso.
Não houve pedido liminar.
Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, bem como a manifestação da parte contrária, que nem sequer integrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284286-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
feito, deu-se início ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, não tendo sido possível integrar o
executado à relação processual, uma vez que as tentativas de citação no
endereço constante do cadastro municipal e da CDA restaram infrutíferas,
tanto pelo correio quanto por oficial de justiça (fls. 8, 16), mostra-se plausível
o pedido para que se efetive a pesquisa de endereço do devedor por meio dos
sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, tais como
aqueles mencionados pela insurgente no petitório de fls. 21/23 (Bacenjud,
Infojud e Renajud), tendo em vista que a execução é movida no interesse do
credor e tais ferramentas são meios que colaboram com a celeridade e
economia processual.
Além disso, o novel Código de Processo Civil
inovou e expressamente consignou o Princípio da Cooperação entre as partes,
devendo o MM. Juiz atuar de forma conjunta, auxiliando as partes para a
efetividade da prestação jurisdicional.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fiscal
Decisão que indeferiu requerimento
voltado à pesquisa de bens em nome do
executado, nos sistemas ARISP, RENAJUD e
INFOJUD
Inadmissibilidade
Medida que
se coaduna com a realização da execução no
interesse do credor Agravo provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2101115-06.2018.8.26.0000, j. 24.07.2018) (g.n.)
Acrescente-se que para a realização da
referida pesquisa, na contramão do que fundamentou o D. Juízo a quo, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284286-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a necessidade de esgotamento prévio de diligências particulares pelo
exequente, conforme já proclamou o E. STJ, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMAS
'BACENJUD',
'RENAJUD'
OU
'INFOJUD'.
ESGOTAMENTO
DE
DILIGÊNCIAS.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no
sentido de que a utilização dos sistemas
'BACENJUD', 'RENAJUD' ou 'INFOJUD' não
estaria
condicionada
ao
esgotamento
de
diligências. 2. O Tribunal 'a quo', ao concluir
pelo esgotamento de diligências para a utilização
do sistema 'INFOJUD', decidiu em confronto com
a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no
REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3.
Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.” (AREsp 458.537/RJ, Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018).
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA
RENAJUD.
CONSULTA.
POSSIBILIDADE.
EXAURIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
BUSCA
DE
BENS
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia
a definir se é dado ao exequente solicitar ao
Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de
informação acerca da existência de veículos de
propriedade do executado, independentemente da
comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.
2.
O
RENAJUD é um sistema online de restrição
judicial de veículos criado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o
Judiciário
ao
Departamento
Nacional
de
Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio,
em tempo real, à base de dados do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de
ordens judiciais de restrições de veículos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284286-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inclusive registro de penhora. 3. Considerando-
se que i) a execução é movida no interesse do
credor, a teor do disposto no artigo 612 do
Código de Processo Civil; ii) o sistema
RENAJUD
é
ferramenta
idônea
para
simplificar e agilizar a busca de bens aptos a
satisfazer os créditos executados e iii) a
utilização do sistema informatizado permite a
maior celeridade do processo (prática de atos
com menor dispêndio de tempo e de recursos) e
contribui
para
a
efetividade
da
tutela
jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao
Juízo que promova a consulta via RENAJUD a
respeito da possível existência de veículos em
nome do executado, independentemente do
exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso
especial provido. (REsp 1347222/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, j. em 25.8. 2015) (g.n)
De rigor, assim, a reforma do r. decisório
agravado, ficando deferido o pedido de pesquisa/consulta apresentado pela
Municipalidade, ora agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
com determinação.
Silvana M. Mollo
Relatora